Tribunal: STF
Processo: RHC 58928
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
QUADRILHA E FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, PARAGRAFO 4). - SE O
RÉU PRIMEIRO ASSOCIOU-SE PARA FURTAR E, APÓS, O GRUPO INICIOU A
PRATICA DESSES DELITOS, DOIS CRIMES ESTAO PRATICADOS, O DE QUADRILHA
(CP, 288) E O DE FURTO, (CP, ART. 155). ENTRETANTO O FURTO, AINDA
QUE PRATICADO PELO GRUPO, E APENADO COMO DELITO SIMPLES, NÃO
QUALIFICADO COMO DE ASSOCIADOS (CP, ART. 155, PARAGRAFO 4., IV), O
QUE SERIA BIS IN IDEM, POIS A CIRCUNSTANCIA ASSOCIATIVA CRIMINAL, NO
CASO CONSTITUI FATO ANTERIOR E AUTONOMO, JA APENADO (CP, ART. 188).
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARCIALMENTE, PARA EXCLUIR A QUALIFICAÇÃO
DO FURTO.